Tribunal: TJDFT
Processo: 0730191-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente, GABRIELLE VIEIRA GUSTAVO DE OLIVEIRA, (19 anos, nascida em 22/10/2001) que se encontra presa em face do suposto cometimento do ilícito previsto no art. 33, caput, da Lei 11343/06. A autoridade impetrada é o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a decretação da prisão preventiva por entender que ainda permanecem as situações fático-jurídicas elencadas no decreto cautelar anteriormente proferido, não havendo quaisquer motivos para a revogação do cárcere, aduzindo que o simples fato da ré ser portadora de problemas de saúde não é circunstância suficientemente apta para a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em domiciliar. A prisão preventiva foi decretada em virtude da prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, com amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A advogada peticionante, então, impetrou o presente HC com pedido liminar, sob a alegação de que a paciente é tecnicamente primária, foi presa com pequena quantidade de drogas e não tem envolvimento com organizações criminosas. Diz, ainda, que a custodiada padece de graves problemas de saúde (endometriose e cálculo renal), restando inviável a realização de tratamento médico dentro do sistema carcerário, de modo que se torna patente a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em domiciliar. Desse modo, postulou a concessão da ordem em caráter liminar e, no mérito, a sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata da paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu, possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Até porque, no caso em voga, a agente encontra-se presa desde julho de 2021. Há de se ressaltar que o delito que foi imputado à ré é grave, na medida em que foi presa em flagrante com quantidade expressiva de droga. Pontuo, ainda, que a referida substância (cocaína) é dotada de alto poder deletério que causa dependência física e química em seus usuários. Ainda, friso que, apesar de tecnicamente primária, compulsando os autos, constato que a ré já fora presa em flagrante anteriormente, o que evidencia que sua personalidade está se voltando para a prática de crimes. Desta feita, entendo que a prisão preventiva do paciente, além de necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, diante das circunstâncias anteriormente elencadas. Em relação às comorbidades elencadas na petição (endometriose e cálculo renal), friso que tal circunstância não é suficientemente apta para conversão da prisão preventiva em domiciliar, ainda mais ao se considerar todas as peculiaridades atinentes aos fatos aqui discutidos. Ressalto que, ao necessitar de atendimento médico, a paciente foi prontamente encaminhada para o estabelecimento hospitalar, o que denota que o sistema prisional vem prestando os cuidados necessários para a garantia e pronto restabelecimento de sua saúde. Ainda, convém registrar que a jurisprudência hodierna desta Eg. Corte de Justiça é no sentido de que se a doença pode ser tratada no presídio, não se justifica a concessão da prisão domiciliar: Habeas corpus. Execução penal. Prisão domiciliar. Pandemia. Covid-19. Doença grave. Prova. 1 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece com prisão decorrente de condenações definitivas por receptação qualificada - pena de 9 anos e 4 meses de reclusão -, em que o regime prisional é o fechado. 2 - Não se concede a prisão domiciliar do art. 318 do CPP se não provado que o paciente é portador de doença grave e que não é possível tratamento no Núcleo de Saúde penitenciário. 3 - Se não provado que a doença do paciente (asma), não pode ser tratada e monitorada no presídio em que irá iniciar o cumprimento da pena, nem o quadro atual de saúde do paciente - se grave ou instável, não há risco iminente de ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- o estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença --, não se justificando substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. 4 - Ordem denegada. (Acórdão 1299032, 07471731220208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PORTADORA DE HIPOGLICEMIA REATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM FORNECER ACOMPANHAMENTO MÉDICO DEVIDO. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente presa provisoriamente por infringir os artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, mais 344 do Código Penal, porque coordenou o assassinato de seu ex-marido, ordenando intimidação da sogra no curso das investigações. 2 A prisão domiciliar por motivo de doença grave deve ser deferida apenas mediante comprovação de que a equipe médica do estabelecimento prisional não fornece atendimento adequado para tratamento de saúde da paciente, o que não ocorre quando ela já solicitou inúmeras consultas no presídio, foi atendida e ainda forneceu à Direção do estabelecimento os medicamentos necessários ao controle do seu quadro de saúde. 3 Ordem denegada. (Acórdão 1062222, 07150150620178070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no PJe: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há no caderno processual qualquer comprovação de que a doença não está sendo tratada e monitorada dentro da unidade prisional. Ante o exposto, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Portanto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.